Tribunal: STF
Processo: HC 262648
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de C.D.L.C. e E.A.C.M., contra contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 17)  



    Consta dos autos a internação provisória dos pacientes em razão da suposta prática dos atos infracionais análogos aos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal; no art. 14, caput, da Lei n. 10.826/2003; e no art. 2º, caput, da Lei n. 12.850/2013, termos em que representados.



    Neste writ, a defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal devido à supressão da audiência de apresentação prevista no art. 184 do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, acarretando a nulidade absoluta do procedimento diante do cerceamento de defesa configurado. Alega também que há excesso de prazo, 



    Outro ponto enfatizado pelos pacientes refere-se ao “reconhecimento de nulidade substancial, com prejuízo presumido (in re ipsa), sendo inaplicável o princípio ‘pas de nullité sans grief’, porque a ablação de fase procedimental estruturante impede a demonstração concreta de prejuízo e, por si, viola garantias fundamentais” (e-doc. 17).



    Ao final, requer:



    a) Requer-se a superação da Súmula 691/STF, em razão da flagrante ilegalidade decorrente da supressão da Audiência de Apresentação (Art. 184 ECA) e da afronta à autoridade dos precedentes judiciais desta Suprema Corte e do Superior Tribunal de Justiça, determinando o imediato processamento e julgamento do presente writ. 



    b) Quanto à Liminar: Requer-se o deferimento do pedido LIMINAR para, reconhecendo a ilegalidade da custódia por nulidade processual absoluta e excesso de prazo qualificado, determinar a IMEDIATA DESINTERNAÇÃO dos pacientes C.D.L.C. e E.A.C.M.



    (...)



    d) No Mérito: A concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus para anular a decisão que mantém os adolescentes internados, reconhecendo a ilegalidade da custódia e a nulidade do procedimento desde a Representação. 



    Subsidiariamente, pleiteia a concessão da liminar para determinar ao Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Maranguape/CE que realize a Audiência de Apresentação (art. 184 do ECA).



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo não conhecimento ou pela denegação da ordem, conforme parecer assim ementado:



    “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE INDEFERIU LIMINAR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A HOMICÍDIO QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE APRESENTAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. ALEGAÇÃO DE INVERSÃO TUMULTUÁRIA DO RITO PROCEDIMENTAL. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. DECISÃO QUE DETERMINOU A INTERNAÇÃO PROVISÓRIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO OU PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.” (e-doc. 22, p. 1)



    É o relatório. 



    Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão combatida:



    “(...)



    Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário.



    Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF:



    Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar.



    (...)



    No caso, a situação dos autos não apresenta nenhuma excepcionalidade a justificar a prematura intervenção desta Corte Superior e superação do referido verbete sumular. Deve-se, por ora, aguardar o esgotamento da jurisdição do Tribunal de origem.” (e-doc. 17, p. 2-3, grifei)



    Em vista do que consta dos autos, este pleito não deve prosseguir.



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é torrencial no sentido de que a superação da Súmula 691 somente se justifica nos casos de flagrante teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder, situações nas quais não se enquadra a decisão impugnada.



    Outrossim, registre-se que não é possível aferir na decisão questionada situações aptas a justificar a superação do referido verbete. Nesse sentido, ressalte-se que o Ministro do STJ, ao analisar a impetração do habeas corpus, concluiu pela inexistência dos requisitos autorizadores daquela excepcional medida.



    Não há nesse ato nenhuma ilegalidade flagrante, tampouco abuso de poder. Pelo contrário, não se pode exigir, nesta fase processual, que o julgador esgote os fundamentos pelos quais a ordem deva ou não ser concedida, cabendo ao colegiado, depois de instruído o processo, analisar as questões postas sob exame, não havendo nesse agir nenhum constrangimento ilegal.



    Tal circunstância impede o exame do tema por este Supremo Tribunal, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    Ressalto que a impetração se volta contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, na qual aponta como ato coator a decisão monocrática proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, “que indeferiu o pedido liminar formulado no HC n. 0628794-66.2025.8.06.0000” (e-doc. 17). 



    Logo, a sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 



    Na espécie, a ausência da análise tanto pelo Tribunal de origem, quanto pelo Superior Tribunal de Justiça, dos fundamentos constantes na inicial, impede o conhecimento deste writ nesta Suprema Corte.



    Ainda que superado esse óbice, nota-se que a decisão constritiva levou em conta a gravidade concreta da conduta e a necessidade de preservação da ordem pública, haja vista que o fato foi praticado com violência grave a pessoa humana e é de sobremaneira grave, perturbando em demasia o tecido social (e-doc. 13, p. 2.4). No mesmo sentido, destaco o seguinte trecho do parecer da PGR:



    “(...)



    Nesse cenário, não há não vícios na decisão do juízo da 2ª Vara Cível de Maranguape/CE que determinou a privação de liberdade provisória dos recorrentes antes da sentença. Isto porque, conforme consta nos autos, o juízo de origem determinou a internação provisória dos adolescentes com fundamento na gravidade dos atos infracionais a eles imputados, quais sejam, homicídio qualificado e organização criminosa – ambos integram a facção Comando Vermelho.



    Destacou, ainda, que a medida se mostra imprescindível não apenas para a garantia da ordem pública e da segurança da sociedade, mas também como forma de impedir a reiteração de condutas delituosas e comprometer o processo de ressocialização dos menores, motivo pelo qual reputou necessária a medida extrema de internação provisória. Vejamos:



    “Apreciando o panorama apresentado, tem-se que forçoso o reconhecimento da necessidade de internação do(s) menor(es), sendo esta medida imperiosa, art. 108 do ECA.



    (...)



    O fato praticado é sobremaneira grave, perturba em demasia o tecido social. O ato narrado na inicial foi praticado com violência grave a pessoa humana, de modo que bem configurados no caso concreto os requisitos que admitem a decretação das correspondentes internações provisórias. Os caracteres da conduta estão a demonstrar que os menores são possuem mais quaisquer tipos de censura, freios familiares, sociais ou éticos, sequer humanos, e suscitam dúvidas sobre a possibilidade de recuperá-los. Praticaram o crime premeditadamente invadindo a casa da vítima durante a madrugada, executando-a no local onde dormia. Vale ressaltar a frieza e "naturalidade" com que os executores descrevem sua conduta e o motivo do crime, qual seja por ter "rasgado a camisa" da facção. Percebe-se pelos depoimentos que os menores estão de tal forma dominados pelos regramentos faccionais que sequer respeitam a vida da vítima, que um dia foi amigo pessoal dos mesmos. Não temem intervenção estatal, nem aquilatam a possibilidade de serem alcançados pela longa manus das instituições públicas. Parece que o sentimento é a total falta de incidência dos sistemas de segurança. Presumo que sequer cogitaram a possibilidade de serem internados.



    (…) 



    Neste contexto, concluo que presente a inaptidão das famílias dos representados em educá-los e controlar-lhes seus comportamentos, sendo o caso do Estado posicionar-se, com o fito de impedir que mais mortes ocorram. Registre-se que o representado C.D.L.C., responde a outro procedimento iniciado já neste ano, processo 0200002-04.2025.8.06.0119, pela prática do crime de tráfico de drogas.



    Em assim sendo, as circunstâncias do caso demonstram de forma veemente a imprescindibilidade da medida de internação, sendo esta intervenção estatal, no sentido de tentar recuperar os menores, para reinseri-los em sociedade, razão pela qual o pedido ministerial merece ser acolhido.



    Isto posto, acolho como pertinente o requerimento Ministerial, para determinar a internação provisória dos menores E.A.C.M. e C.D.L.C., individuado no procedimento, pelo prazo permitido por lei, de 45 (quarenta e cinco) dias, por ser esta a medida que mais se amolda ao fatos presentes no procedimento, devendo serem tomadas as medidas necessárias para internação em estabelecimento específico para cumprimento da internação provisória no prazo determinado acima, período máximo para finalização do procedimento.” (fls. 59/62) g.n.“(e-doc. 22, p. 8-9)



     Com efeito, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a fundada no modus operandi e na probabilidade de reiteração delitiva constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Minha Relatoria).



    No mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE: MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE: PERMANÊNCIA DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (HC 211509 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 30/3/2022)”.  



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA, CONDIÇÕES PESSOAIS DO AVERIGUADO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA À DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal admite como fundamento para o decreto de prisão preventiva “a periculosidade do agravante, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi na prática do crime” (RHC 150.311/SP, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 150570 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28/2/2019)”.



    No que concerne ao excesso de prazo e à alegada nulidade processual decorrente da inversão do rito procedimental, a PGR destacou que “não há falar em excesso de prazo, visto que a data em que proferida a decisão judicial (5.9.2025) que determinou a imposição da medida socioeducativa provisória pelo prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, esse lapso temporal não foi ultrapassado” (e-doc. 22, p. 11). 



    Além disso, enfatizou também a “inexistência de prejuízo, no caso concreto, à ampla defesa e ao devido processo legal” diante da apresentação de defesa prévia anterior à audiência inaugural e ao interrogatório dos acusados (e-doc. 22, p. 11)



    Ademais, destaco teor da decisão que acolhe o requerimento ministerial de internação provisória:



    “Expeçam-se o(s) mandado(s) de internação em desfavor do(s) representado(s), bem como ofício à Central de Vaga para que os mesmos sejam recebidos num dos Centros Socioeducativos da capital, tendo em vista inexistir nesta comarca, tal estabelecimento, encaminhando-os para autoridade competente.



    Para prosseguimento do feito, considerando que deve o mesmo ser concluído no prazo da internação, bem como o entendimento jurisprudencial recente do Superior Tribunal de Justiça, atenta aos princípios da celeridade e economia processual que devem, deve a oitiva dos adolescentes ser levada a efeito ao final da instrução processual, pelo que determino a citação do(a/s) menores e de seus representantes legais, para apresentarem defesa prévia e depositar rol de testemunhas, tudo no prazo de 3(três) dias, art. 186, § 3º do ECA, sendo advertido que se não apresentarem a referida defesa no prazo estabelecido, ser-lhe-ão nomeado(a/s) Defensor(a/es) Público(a/s) para apresentarem defesa em seu favor.” (e-doc. 13, p. 4, grifei)



    Desse modo, não verifico a existência de constrangimento ilegal por suposta desídia do Poder Judiciário configuradora de indevido excesso de prazo da decretação da internação provisória dos pacientes.



    Anoto, por fim, que, para o acolhimento da tese defensiva, além do debate da matéria nas instâncias ordinárias, seria necessária a comprovação inequívoca de prejuízo concreto da não realização da audiência de apresentação (prevista no art. 184 do Estatuto da Criança e do Adolescente), bem como a existência do alegado excesso de prazo na manutenção da medida socioeducativa provisória. A via estreita do habeas corpus não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte. 



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente